Tribunal: TJDFT
Processo: 0712331-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Direito administrativo. Apelação. Concurso público. Questão de prova objetiva. Ausência de ilegalidade. Descabida a anulação da questão e a atribuição da pontuação correspondente pelo Poder Judiciário. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à pretensão de anulação de questões de concurso público.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em analisar a presença de erro apto à anulação de questões de prova objetiva, com a atribuição do ponto correspondente; bem como à alteração da classificação parte recorrente no âmbito do concurso público de Agente Comunitário de Saúde (ACS), objeto do Edital de Abertura no 01/2022, publicado no DODF no 237, de 23 de dezembro de 2022.
III. Razões de decidir
3. A formulação de questões em concurso público encerra matéria coberta pelo princípio da discricionariedade administrativa, limitando-se, portanto, o Poder Judiciário à verificação da adequação ao conteúdo programático divulgado no edital do certame. Não cabe o julgador analisar os critérios utilizados na elaboração e correção das provas e questões, em atenção ao princípio da separação dos poderes.
4. Incidência da tese firmada no julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral do STF, a qual prevê: “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.”
5. Os documentos acostados aos autos não demonstram ilegalidade, quebra de isonomia e/ou falta de razoabilidade.
6. Nesse contexto, em atenção ao princípio da separação dos poderes, descabida a interferência do Poder Judiciário para anular a questão de prova objetiva e alterar a pontuação dos candidatos.
IV. Dispositivo
7. Apelação desprovida.
_________
Jurisprudência relevante citada: Tema 485/RG - STF.